Tribunal: TJMT
Processo: 1033007-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033007-43.2024.811.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: JULIANE DE ARRUDA CAMPOS
RECORRIDO: PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- DOCUMENTOS INSUFICIENTES - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA- INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a condenação da reclamada em danos materiais, no valor de R$ 3.500,00 e danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem.Em que pesem os argumentos da reclamante, analisando os autos do PJE no 1037750- 04.2021.8.11.0001, é evidente que em nenhum momento o reclamado solicitou a inclusão da autora no processo supracitado por má-fé.Verifica-se que o reclamado, ao tomar conhecimento do erro, imediatamente manifestou concordância com a exclusão da reclamante e retificou as informações, para o fim de proceder à inclusão no polo passivo da pessoa correta, qual seja JULIANE DE ARRUDA CAMPOS (CPF no 018.565.361-81) (ID 155539853).No que tange ao dano moral, para se caracterizar o dever de indenizar faz-se necessária a prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, conforme dispõe os artigos 186 e 927 ambos do código civil, veja-se:“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:"faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador"( REsp no 1.602.106/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25.10.2017, DJe 22.11.2017)Ora, da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua esfera jurídica de forma significativa.Não demonstrada a ofensa à imagem ou à honra objetiva, inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante e, por consequência, o direito da parte Reclamante à indenização.Por fim, apesar de ter alegado que teve gastos com advogado no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), verifica-se que não prospera o pedido de indenização por danos materiais, sobretudo considerando que a autora não juntou aos autos qualquer contrato, nota fiscal, recibo, comprovante de pagamento ou qualquer outra prova que demonstre o efetivo prejuízo.Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito.Dispositivo Ante o exposto, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).Transitada em julgado certifique-se e intimem-se.Após, nada sendo requerido, arquive-se..(...)”
4. Em que pese as alegações da reclamante, não trouxe provas suficientes de suas alegações, eis que o simples contrato de honorários advocatícios não é suficiente, sendo necessário a prova do efetivo pagamento.
5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
6.A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033007-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANE DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 004.882.141-14 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.391-99 (RECORRIDO), ANDRE ANDRADE PIO - CPF: 054.948.531-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025